Tribunal: TJBA
Processo: 8072623-71.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8072623-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM 1991. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ESPECIALIZAÇÃO POSTERIOR DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 43 DO CPC. RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. PRESERVAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma comarca, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 1991 (Processo nº 0020068-71.1991.8.05.0001). O juízo consumerista declarou-se incompetente, por inexistência de relação jurídica regida pelo CDC, determinando a redistribuição do feito. Redistribuído à Vara Cível, esta suscitou o conflito, ao fundamento de que o art. 2º da Resolução nº 15/2015 do TJBA preservou a vinculação do acervo anterior às varas especializadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se, diante da ausência de relação de consumo, deve prevalecer a preservação do processo na Vara de Relações de Consumo, em razão da regra administrativa de transição prevista no art. 2º da Resolução TJBA nº 15/2015, ou se é cabível a redistribuição à Vara Cível de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência jurisdicional fixa-se no momento da distribuição da ação, conforme dispõe o art. 43 do CPC, aplicando-se o princípio da perpetuação da jurisdição para garantir estabilidade, previsibilidade e respeito ao juiz natural. 4. A especialização das Varas de Relações de Consumo decorreu de ato normativo do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, em seu art. 2º, estabeleceu a vinculação de parte do acervo anterior às novas unidades, como medida de transição e racionalização administrativa. 5. A discussão sobre a existência de relação consumerista nos autos é questão de mérito e não interfere na competência funcional estabelecida pela Resolução, desde que não se trate de hipótese de competência absoluta prevista em lei. 6. Tratando-se de execução de título extrajudicial, matéria de competência genérica e não absoluta, aplica-se validamente a regra administrativa de preservação do acervo, legitimando a permanência do processo na 12ª Vara de Relações de Consumo. 7. A jurisprudência do TJBA confirma a diretriz de que processos distribuídos antes da especialização devem permanecer na unidade vinculada por força da Resolução nº 15/2015 (TJBA, CC nº 8020432-59.2018.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 07.06.2019). Em hipóteses excepcionais, como em feitos já sentenciados, a jurisprudência também reconhece a impossibilidade de redistribuição após alteração superveniente da competência (TJBA, CC nº 8045314-12.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 07.06.2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito procedente. Tese de julgamento: A competência funcional do juízo especializado se mantém quando prevista em norma administrativa que vinculou ao novo juízo parte do acervo processual existente antes da alteração. A ausência de relação consumerista não afasta a competência do juízo de Relações de Consumo, quando o processo lhe foi validamente vinculado por força de regra de transição administrativa. O princípio da perpetuação da jurisdição assegura a estabilidade da competência, impedindo redistribuições fundadas em reinterpretação do mérito da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43; CF/1988, art. 96, I, “a”. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência n. 8020432-59.2018.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.06.2019; TJ-BA, Conflito de Competência n. 8045314-12.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência de n. 8072623-71.2024.8.05.0000, suscitante JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto da Relatora.